Tribunal: CARF
Processo: 13603.722996/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722996/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.310 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
JUSA PINTO DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DO VTN ARBITRADO - Considera-se matéria não impugnada o arbitramento
do Valor da Terra Nua - VTN para o ITR/2008, efetuado com base no SIPT,
por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação
processual vigente.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL Incabível a redução da área total do imóvel
tendo em vista a ausência de documentação hábil para tanto, qual seja,
Certidão ou Matrícula do Registro de Imóveis na qual conste, para o imóvel em
questão, a retificação da área total.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela
Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). Apurado imposto suplementar em
procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração
do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os
juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.309, de 9 de agosto de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13603.722995/2013-49, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722996/2013-93
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722996/2013-93

Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio
Vital, Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por meio da Notificação de Lançamento no 06110/00034/2013, emitida, em
14.10.2013, o contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de
R$109.881,75, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Exercício:
2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Capão do Curral”, cadastrado na RFB sob o no 2.511.873-0, com área
declarada de 328,5 ha, localizado no Município de Esmeraldas/MG.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06110/00012/2013, recepcionado
em 06.05.2013, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os
documentos abaixo referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2009 a 31.12.2009:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos
pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação
do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica – ART registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro
de 2010, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB,
nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de 2010 no valor de R$:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722996/2013-93
 Cultura/lavoura
- R$10.000,00;  Campos
– R$5.000,00;  Pastagem/pecuária
- R$8.000,00;  Matas
– R$5.000,00.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar as áreas
declaradas de produtos vegetais de 40,0 ha e de pastagens de 286,0 ha, glosar o valor das
culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas de R$65.400,00, além de alterar
o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$169.385,00 (R$515,63/ha), arbitrando o valor de
R$1.642.500,00 (R$5.000,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 99,9% para 0,0%
e aumento da alíquota aplicada de 0,10% para 3,30% e do VTN tributável, e disto resultando
imposto suplementar de R$54.033,12.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, ingressou impugnação instruída alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- alega nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo em
decorrência do falecimento de Jusa Pinto de Rezende, em 27.07.2010, com base no art. 10, I, do
Decreto no 70.235/1972;
- informa que antes do falecimento, o sujeito passivo vendeu a propriedade rural
denominada Fazenda Capão do Curral ao seu irmão Geraldo Magela de Rezende, ora
impugnante, como atesta a Escritura Pública de Compra e Venda, em anexo;
- informa, também, que, não obstante constar no Registro do imóvel rural, uma
área de 460,0 ha, foi vendida uma área de 131,5 ha para a sociedade empresária Agropecuária
Porteira de Chave Ltda, em 12.08.1997, ficando a propriedade com área de 328,5 ha, que consta
nas DITR, informando, ainda, que, posteriormente houve a venda de pouco mais de 100,0 ha
para essa mesma sociedade empresária, restando a área remanescente de 226,67 ha, conforme
documentos anexos;
- menciona que, após a compra do imóvel rural, informou a aquisição do bem em
sua DIRPF, dando conhecimento à RFB que era o atual proprietário do bem e que continuou
fazendo as DITR do imóvel adquirido dentro do prazo legal e prestando informações corretas do
o grau de utilização do imóvel;
- conclui a preliminar, entendendo que o ato administrativo vinculado possui vício
insanável (erro de identificação do sujeito passivo), razão pela qual deve o lançamento ser
desconstituído por meio da sanção de nulidade do ato;
- entende que o Termo de Intimação Fiscal mencionado na Notificação de
Lançamento não atingiu sua finalidade, impedindo, consequentemente, qualquer providencia
tendente a cumpri-la e o exercício do direito de defesa naquela oportunidade;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722996/2013-93

- diz que não consta na Notificação de Lançamento a identificação do AR do
Termo de Intimação Fiscal enviado, subsídio do lançamento realizado, impedindo, portanto, a
análise daquele ato preparatório no tocante aos requisitos da legalidade, abuso ou desvio de
poder;
- registra que, caso o Termo de Intimação tenha sido enviado, não se sabe o meio
utilizado pela RFB e se foi por via postal, qual a identificação do número do AR, a identificação
da pessoa que recebeu a intimação, data, quantas tentativas de entrega fez o carteiro, etc;
- diz que a Notificação de Lançamento, emitida em nome de Jusa Pinto de
Rezende, constitui ato final do processo administrativo, que não pode ser praticado antes da
regular realização do procedimento administrativo adequado para imposição da sanção
administrativa;
- afirma que o ato da Notificação de Lançamento praticado é nulo por afrontar os
princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa, e nulo, também, porque a
notificação válida ocorreu só agora, gerando, portanto, efeitos retroativos (ex tunc), invalidando
todos os atos praticados após a emissão do Termo de Intimação Fiscal mencionado na
Notificação de Lançamento, bem como os efeitos passados, presentes e futuros;
- pelo o exposto, requer que seja reconhecida a nulidade absoluta do ato da
Notificação de Lançamento e Termos de Intimação Fiscal, por clara afronta ao princípio da
legalidade;
- entende que a Notificação de Lançamento é genérica e não descreve com
exatidão os critérios e valores do SIPT utilizados (valor, município que se embasou, etc) para
apuração do cálculo do imposto e inexiste qualquer acesso do contribuinte a tais informações a
fim de permitir a adequada compreensão da fundamentação e dos fatos para o exercício de sua
ampla defesa e transcreve excertos de Decisões do CARF, para embasar sua tese;
- verifica, no caso, cerceamento do ao direito de defesa, violando, por
conseguinte, o princípio do devido processo legal, haja vista que o lançamento não descreve de
forma fidedigna as razões fáticas e jurídicas que embasam a cobrança suplementar do ITR;
- discorre sobre o princípio da legalidade estrita, posto que a base de cálculo do
tributo deve ser estabelecida em lei, não podendo a RFB arbitrar VTN utilizando o SIPT
instituído por uma Instrução Normativa da SRF e transcreve o art. 150, I, da Constituição da
República, Ementa de Decisão Judicial e do CARF para referendar seus argumentos;
- considera que a aplicação pela RFB do VTN, com base no SIPT, afronta o
princípio da estrita legalidade, sendo de total improcedência o lançamento;
- salienta que a RFB tem o dever de demonstrar o exato VTN e não simplesmente
inverter o ônus da prova mediante Termo de Intimação Fiscal e aplicar o SIPT, que possui
informações que não são públicas, impedindo o exercício regular da ampla defesa;
- transcreve o art. 142 do CTN e diz que, para desconstituir o VTN declarado,
deveria a Autoridade Administrativa basear-se em prova específica e não genérica, para motivar
o ato praticado e transcreve excerto de Decisão do CARF para justificar sua tese;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722996/2013-93

- entende que o lançamento, pelo exposto, é de total improcedência;
- diz não haver motivação adequada quanto ao cumprimento do estabelecido no
art. 14 da Lei n° 9.393/96 c/c o art. 12, § 1o, II, da Lei no 8.629/93, já que não se sabe se foram
levados em consideração todos os critérios legais para efetuar o arbitramento do VTN, logo ele é
improcedente;
- registra que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas em sustentar que o VTN
pode ser questionado e alterado com base em Laudo Técnico apresentado por profissional
devidamente habilitado, seguindo as normas da ABNT;
- contesta o fato de que a fiscalização atribuiu “zero” no valor das culturas e
pastagens, pelo fato de não ter sido apresentado a comprovação dessas áreas e, ainda, considerou
o valor das benfeitorias do imóvel sem a atualização alguma, fato que influenciou
consideravelmente o cálculo do VTN apurado;
- contesta a aplicação da alíquota de 3,30%, ou seja, a maior aplicável ao caso,
quando deverias ser de 0,10%, como informado nas DITR anteriores, uma vez que o GU do
imóvel é maior que 80,0%, como será provado;
- informa que junta Laudo Técnico de Avaliação, indicando as áreas reais de
produtos vegetais, florestas nativas e pastagens do imóvel, bem como o valor das benfeitorias,
para comprovar o real VTN, levando-se em conta a área tributável correta;
- considera que o Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado e de acordo com as normas técnicas exigidas, comprova o real VTN do imóvel, com
observância ao estabelecido no art. 10, § 1o, I, da Lei no 9.393/1996, ou seja, excluindo os
valores relativos as áreas de produtos vegetais, florestas nativas e pastagens do imóvel, bem
como o valor das benfeitorias, para a apuração da área tributável correta, como determina a lei;
- diz que, embora o objetivo específico do Laudo seja a apuração correta do VTN,
pelas áreas de produtos vegetais, florestas nativas, pastagens e benfeitorias existentes e apuradas,
conclui-se que o GU da área tributada é superior a 80,0%;
- informa que são anexadas, também, as Fichas Sanitárias expedidas pelo órgão de
Defesa Agropecuária do Estado de Minas Gerais (IMA), demonstrando a quantidade de animais
pertencentes ao impugnante e comprovando o GU superior a 80,0%, ensejando a aplicação da
alíquota de 0,10% na apuração do cálculo do ITR cobrado pelo fisco, observando os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade;
- esclarece que é proprietário de 2 (dois) imóveis rurais na região: Fazenda Capão
do Curral, objeto da presente impugnação, e Fazenda Córrego das Pacas;
- discorre sobre a produção de forragem de boa qualidade para rebanho e
capacidade de suporte de uma pastagem, para dizer que qualquer área pastejada, quer seja uma
pastagem melhorada ou natural, a produção animal por unidade de área é em função do número
de animais por hectare que a pastagem pode suportar por unidade de tempo, levando-se em conta
a produção de forragem, que será condicionada pelos fatores climáticos e da planta forrageira;

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722996/2013-93

- diz que, levando-se em conta os citados aspectos, para não causar a degradação
das áreas de pastagens dos imóveis que possui, utiliza os pastos das duas propriedades
alternadamente, com o objetivo de fornecer forragem de qualidade o maior período possível,
lembrando que se os imóveis fossem considerados isoladamente não apresentam capacidade para
suportar o abrigo da quantidade de animais indicados nas Fichas Sanitárias durante o ano todo,
sem causar a degradação das pastagens, justificando, assim, a utilização alternada das duas
propriedades rurais;
- considera que a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é tão
gritante que, da forma como a RFB está procedendo, impondo um imposto tão alto, baseado em
critérios genéricos e ilegais (pois não observou os requisitos do art. 10, § 1o, I, da Lei no
9.393/1996), com poucos anos, o valor acumulado do ITR irá superar o total do imóvel, sendo
preferível, até mesmo, não possuir o imóvel, tamanho o aspecto oneroso da ação fiscalizadora do
fisco;
- entende que o correto seria a anulação do lançamento em nome do sujeito
passivo Jusa Pinto de Rezende e lavratura de Termo de Intimação Fiscal em nome de Geraldo
Magela de Rezende, dando-lhe oportunidade de exercer seu direito de ampla defesa e comprovar
as áreas de produtos vegetais, pastagens, valor das benfeitorias, GU e etc., o que está sendo feito
por meio dos documentos acostados e Laudo Técnico de Avaliação;
- considera que, dessa forma, a RFB tem condições, com as informações prestadas
pelo impugnante Geraldo Magela de Rezende, de apurar o ITR correto, dentro da legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade;
- informa que, após a aquisição da Fazenda Capão do Curral, fez apenas
melhoramento das pastagens que já existiam;
- destaca que o Laudo e as Fichas Sanitárias expedidas pelo IMA, demonstrando a
quantidade de animais pertencentes ao impugnante, concluem que o GU é maior que 80,0%;
- salienta que a alíquota aplicada de 3,30% para o cálculo do ITR suplementar é
totalmente improcedente, pois o correto é a aplicação da alíquota de 0,10%, conforme DITR
anteriores e como determina a Lei aplicável ao caso;
- registra que as verdadeiras condições do imóvel estão comprovadas, bem como,
o GU, que sempre foi superior a 80,0% e continuou dessa forma com os melhoramentos
realizados, após a sua aquisição;
- pelos fundamentos expostos, tem-se que o lançamento encontra-se majorado,
não só por causa do arbitramento do VTN, conforme demonstrado em suas razões, mas, também,
pela aplicação da alíquota errada pela RFB, já que o GU é superior a 80,0%, como esclarecido e
comprovado com o Laudo e Fichas Sanitárias do IMA, demonstrando a quantidade de animais de
sua propriedade;
- entende que a Taxa Selic sobre o suposto débito não encontra respaldo jurídico,
sendo indevida;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722996/2013-93

- diz que a multa aplicada de 75% ofende os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da proibição do confisco previstos na Constituição da República,
principalmente pelo fato de só ter tido conhecimento do fato com a Notificação de Lançamento,
sem lhe ter sido dada a oportunidade de comprovar os dados informados na DITR e requer o
cancelamento da multa, tenda em vista seu caráter confiscatório;
- pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido pelo cancelamento do
lançamento;
- caso a Autoridade Administrativa responsável pelo julgamento da impugnação
entenda pelo não cancelamento do lançamento tributário, requer a intimação, na forma da lei, do
impugnante, para exercer o seu direito de defesa ou a retificação do lançamento de acordo com o
resultado do Laudo Técnico de Avaliação, para constar o VTN correto e aplicação da alíquota
correta, sem a aplicação de multa e juros, uma vez que só agora teve conhecimento dos fatos e
teve a oportunidade de exercer o seu direito de ampla defesa.
A DRJ Brasília, na análise da peça impugnatória, julgou a Impugnação
Procedente em Parte, considerando que: (a) não cabe a nulidade do lançamento, por erro na
identificação do sujeito passivo, quando o responsável pela obrigação tributária, demonstrando
ter pleno conhecimento das matérias abrangidas pela ação fiscal, exercer plenamente o seu
direito de defesa. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela;
(b) caso o imóvel tenha sido alienado após a ocorrência do fato gerador do ITR, o crédito
tributário sub-roga-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando conste do título a prova
de sua quitação, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional; (c) a revisão de ofício de
dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada
nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a
cada matéria; (d) ser incabível a redução da área total do imóvel tendo em vista a ausência de
documentação hábil para tanto, qual seja, Certidão ou Matrícula do Registro de Imóveis na qual
conste, para o imóvel em questão, a retificação da área total; (e) as áreas cobertas por florestas
nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
requerimento do competente ADA; (f) as áreas destinadas à atividade rural utilizadas na
produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao
ano-base do exercício relativo ao lançamento; (g) com base no rebanho comprovado, cabe
restabelecer parcialmente a área de pastagens declarada, para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel; (h) para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos
VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, seja emitido por profissional
habilitado e atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de
características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos; (i) a vedação ao
confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu. Apurado imposto
suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722996/2013-93

ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos
demais tributos; (j) quando da apuração do imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN,
cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa
previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os argumentos
trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele
conheço.
Quanto à preliminar de NULIDADE, verifica-se, que somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o
enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse
que não ocorreu em nenhuma hipótese no processo em análise.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de
prova coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu
objetivo é, primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito
constitucional de ampla defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do
desenrolar dos fatos e, após, convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação,
demonstrando a relação entre a matéria consubstanciada no processo administrativo
fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão
advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao
convencimento de que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi
devidamente atendido pelas autoridades fiscais.
Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por parte
da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
O principal argumento do impugnante para requerer a nulidade da ação fiscal é o fato de
a Notificação de Lançamento estar em nome de contribuinte já falecido, o que, para ele,
demandaria a necessidade de que fosse efetuado um novo procedimento fiscal em seu
nome.
Ocorre que a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2009, ora analisada, foi
calculada com base nos dados cadastrais constantes na respectiva DITR, cujas
informações identificaram o Sro Jusa Pinto de Rezende como contribuinte do imposto.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722996/2013-93

Cabe enfatizar que o Termo de Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento foram
enviados para esse endereço de forma escorreita pela fiscalização, por ser ele o endereço
eleito pelo contribuinte, nos termos do art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972 c/c os
artigos 4o e 6o, caput e § 3o, da Lei no 9.393/1996, com os respectivos AR anexados aos
autos, não obstante afirmação contrária do impugnante.
Ressalte-se que nenhum cancelamento ou alteração foi solicitada à RFB, tanto no
Cadastro do ITR (CAFIR) quanto no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), comunicando
o falecimento do Sro Jusa Pinto de Rezende, não obstante previsão no art. 9o da IN RFB
no 1.467/2014, no art. 18 da IN SRF no 81/2001 e no art. 15 da IN RFB no 1.548/2015 e
dessa forma, não há irregularidade que macule o procedimento fiscal.
Cumpre, também, esclarecer que não há Espólio ou Inventário, posto que na Certidão de
Óbito consta que o de cujus era solteiro, não deixou filhos e nem bens, fato esse que não
exime o impugnante, e, pelo contrário, por ser seu irmão, de regularizar a situação
tributária do de cujus nos termos das citadas IN.
Ainda, a despeito do comando legal, expresso no arto 6 da Lei no 9.393/1996, de que
cabia ao Sro Geraldo Magela de Rezende, ora impugnante, no prazo de 60 dias,
comunicar à RFB as alterações cadastrais do imóvel, nada foi feito, logo não implica em
nulidade o fato de o lançamento ter sido efetuado em nome do de cujus.
Portanto, diante das alegações apresentadas e documentos comprobatórios analisados,
pela legislação pertinente à matéria e considerando a instrumentalidade das formas, o
impugnante, como sucessor, assumiu a condição de responsável pelo crédito tributário
exigido nos autos. Afasto, pois, tal preliminar.
Quanto à revisão de oficio e da Área Total e das Áreas Distribuídas no Imóvel: não
obstante a autuação restringir-se à glosa das áreas de produtos vegetais de 40,0 ha e de
pastagens de 243,3 ha, além da rejeição do VTN declarado de R$169.385,00
(R$515,63/ha) com o arbitrando do valor de R$1.642.500,00 (R$5.000,00/ha),
conforme consta na “Descrição dos Fatos” e no “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido”, às fls. 07/09, o requerente aventa a ocorrência de erro de fato nos
dados informados na DITR/2009, pretendendo que a área total do imóvel seja alterada
de 328,5 ha para 226,6 há e que sejam acatados os dados constantes no Laudo Técnico
de Avaliação, que indicaria as áreas reais de produtos vegetais, florestas nativas e
pastagens, bem como o valor das benfeitorias, para comprovar o real VTN, levando-se
em conta a área tributável que seria correta, conforme consta na impugnação, às fls. 31.
Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte na fase de
impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de ofício, tal ponto fora
analisado pela decisão de piso.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material. Pois bem. Foram acostados aos
autos diversos documentos, dentre eles a Certidão de Registro do imóvel, às fls. 46/47,
na qual consta que o imóvel possuía a área total de 460,0 ha, em 20.04.1995, cujo
proprietário era o de cujus
Pois bem, no que se refere ao pedido de redução da área total do imóvel declarada de
328,5 ha para 226,6 ha, ratifico a decisão de piso no sentido de manter a área declarada
de 328,5 ha, para o exercício de 2009, para efeito de realização do lançamento de ofício,
referente ao ITR, posto que os documentos acostados não são suficientes para que se
proceda à alteração.
A alteração pretendida pelo requerente somente seria possível mediante a comprovação
da real dimensão do imóvel por meio da apresentação da Certidão de Matrícula
atualizada do Cartório de Registro de Imóveis competente. Registre que, não obstante
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722996/2013-93

tal documento seja imprescindível para comprovar a alegação do impugnante, ele,
também, foi solicitado no Termo de Intimação Fiscal para comprovação dos dados
informados no DIAC e isso já era do conhecimento do contribuinte quando apresentou
sua impugnação.
Não trazida aos autos a Matrícula atualizada do Registro Imobiliário contendo a
retificação da área total do imóvel, continua produzindo todos os seus efeitos legais o
anterior. Desta forma, ratifico o entendimento exarado na decisão de piso de que cabe
manter inalterada a área originariamente declarada para efeito de apuração do ITR/2009
- no caso, a área de 328,5 ha.
Quanto à área supostamente ambiental, o requerente não comprovou a protocolização
do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2009,
não sendo possível, portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental
Dessa forma, não cumprida a citada exigência, para isenção do ITR/2009, também
entendo que não cabe acatar a área pleiteada de 65,7 ha como sendo de floresta nativa e
sua consequente manutenção como área tributável/aproveitável.
Para a comprovação da área de produtos vegetais, cabia ao interessado, para fins de ver
acolhida sua pretensão, apresentar Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo
ou florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido
por instituições oficiais, nos quais estivessem discriminadas as culturas e as atividades
desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, durante o ano-base de 2008 (exercício
2009), juntamente com os documentos que corroborassem as informações do laudo,
como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de
produtor; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto).
Saliente-se que o referido Laudo, às fls. 59, apresentado apenas traz uma citação
genérica de uma área de 20,0 ha de produtos vegetais, sem nem mesmo descrever qual a
cultura nela plantada.
Quanto à pretensão do impugnante em relação ao acatamento de uma área de pastagens
informada no Laudo de 241,8 ha, declarada como 243,3 ha e glosada pela fiscalização,
também, não cabe acatá-la, por falta de documentos hábeis de comprovação.
Em síntese, quanto ao pedido de revisão feito pelo impugnante, não cabe acatar, por
falta de documentação hábil, a redução da área total, de 328,5 ha para 226,6 ha, a área
coberta por florestas nativas requerida de 65,7 ha e a área de produtos vegetais
requerida de 20,0 ha, devendo ser mantida a glosa da área declarada de produtos
vegetais de 40,0 ha e ser restabelecida parcialmente a área de pastagens de 77,7 ha, por
ter sido comprovada com documento hábil.
Saliente-se que em sede de Impugnação o contribuinte apresenta o Laudo Técnico de
Avaliação, às fls. 55/65, elaborado pela Engenheira Agrônoma Tatiane Cristelli Dias,
com ART de fls. 72/74, para contestar o VTN arbitrado. Ocorre que o laudo apresentado
não atende os requisitos estabelecidos em lei. Assim sendo, entendo que deva ser
mantida a tributação do imóvel com base no VTN de R$1.642.500,00 (R$5.000,00/ha),
arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT por aptidão – fls 125.
Da mesma forma, no que se refere à glosa do valor das culturas/pastagens/florestas
plantadas de R$65.400,00, não cabe ser restabelecido, por falta de documento hábil de
comprovação, como já exposto. Ademais, cabe ressaltar que, para efeito de apuração do
ITR, é irrelevante o restabelecimento ou não de tal valor, pois o que importa é o valor
do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal, que em qualquer situação permaneceria o
mesmo, isto é, no valor de R$1.642.500,00 (R$5.000,00/ha).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722996/2013-93

Assim sendo, ratifico e reitero a decisão de piso e voto no de rejeitar as preliminares de
nulidade arguidas e, no mérito, que seja julgada Improcedente o Recurso apresentado
pelo contribuinte. Saliente-se que na decisão de piso já teve provimento parcial para
para acatar uma área de pastagens de 77,7 ha, efetuando-se as demais alterações
decorrentes.
Quanto às decisão administrativas e judiciais, reitero o quanto detalhadamente
fundamentado na decisão de piso.
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital